Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA DO VOO. OVERBOOKING. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA AÉREA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pois os autores foram reacomodados em voo para o dia seguinte. Discorre acerca da inexistência de dano moral, já que os fatos narrados são incapazes de gerar abalo psicológico apto o suficiente a engendrar dano reparável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado na sentença.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4) Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
5) No caso sub judice, as questões de fato sob a luz do acervo probatório coligido aos autos, não merece prosperar a alegação de ausência de pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil. No caso, os recorridos adquiriram passagem aérea de Puerto Natales com destino a Santiago, e chegaram ao aeroporto com antecedência, mas não puderam embarcar em razão da falta de assentos disponíveis. Foram obrigados a ir de van para outra cidade (Punta Arenas), a 250 Km de Puerto Natales para pegar outro voo até o Chile, o que somente ocorreu no dia seguinte. Por outro lado, a empresa aérea não comprovou que prestou a assistência necessária, notadamente porque entre os recorridos, havia duas pessoas idosas.
6) As provas denotam a ocorrência de overbooking e de prestação deficitária do serviço. Da falha na prestação de serviços advieram situações que ocasionaram constrangimentos, transtornos e desconforto. Tais situações evidenciaram desrespeito e frustraram as legítimas expectativas dos consumidores, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano, aptas a amparar a reparação por dano moral.
7) A prática da venda de bilhetes acima da capacidade da aeronave, conhecida como overbooking, configura dano moral in re ipsa, motivo pelo qual se torna desnecessária a demonstração de uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014. Partes: AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A versus CARMEN VILLARONGA FONTENELLE e GILDA FONTENELLE DOS REIS GONÇALVES).
8) Em relação ao quantum, o valor arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se razoável diante da situação vivenciada pelos autores, considerando ainda o dano e a sua extensão, bem como a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, razão pela qual não prospera o pedido de redução dos danos morais.
9) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
10) Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.